Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RN 1000/2021 DA ANEEL. FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, NA EXTENSÃO COBRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. As provas possuem valor relativo (sem tarifação e escalonamento), e o juiz, sem estar vinculado à conclusão da prova objetiva, pode emprestar maior valia à prova produzida que for mais contundente (ou idônea) à formação de seu julgamento.

II. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, sobretudo porque ao ser intimada para produção de provas se manteve processualmente inerte. Preliminar rejeitada.

III. A relação entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e o usuário final é de natureza consumerista, de maneira que são aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 140), em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do demandante.

IV. Realizado o procedimento administrativo da NEOENERGIA, fundamentado em Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI emitido em 02.09.2022, com ciência do funcionário do requerente do ato, ocasião em que a vistoria técnica do aparelho apontar a existência de fraude no controle de registro de energia consumida, consubstanciada na adulteração do medidor da unidade consumidora.

V. Evidenciada essa irregularidade, a distribuidora deve apurar a receita a ser recuperada, calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados, mediante a utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em trinta dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade (Resolução da ANEEL 1.000/2021, art. 595, III).

VI. Fatura de recuperação de consumo emitida com base de cálculo do ano de 2014, o que, inicialmente, indica aparente inobservância dos critérios normativos estipulados, uma vez que a irregularidade foi apurada em 2022 com indicação de duração da irregularidade pelo período de 11.09.2019 a 02.09.2022 (id 50408234).

VII. Determinada a inversão do ônus da prova, a parte recorrente/demandada foi intimada para a produção das provas necessárias à elucidação das irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora a justificar a extensão do valor cobrado (R$ 169.091,82). No entanto, se manteve processualmente silente.

VIII. Nesse quadro fático-jurídico, ante a ausência de clareza dos critérios estipulados à cobrança da suposta perda do consumo (fatura de recuperação de consumo), ônus que competia ao requerido (Código de Processo Civil, artigo 373, II), revela-se ilegítima a cobrança (na extensão) realizada pelo demandado.

IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente/demandada à luz do art. 85, §11 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do STJ.